Tribunal: TJDFT
Processo: 0740329-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. ORIGEM DO MONTANTE BLOQUEADO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de liberação de quantia penhorada, por meio do Sisbajud, na conta bancária mantida pelo devedor.
3. A regra prevista no art. 833 do CPC estabelece as hipóteses em que não deve ser admitida eventual penhora, com destaque para a impenhorabilidade da remuneração e das quantias depositadas em conta poupança. 3.1. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 3.2. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária, no entanto, desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora.
4. No presente caso a recorrente não demonstrou suficientemente que a quantia penhorada é parte do montante de sua remuneração mensal. 4.1. Em relação à alegação de que os valores penhorados teriam natureza de contraprestação por trabalhos autônomos, a agravante também não demonstrou que o montante penhorado seria proveniente de atividade laboral, o que impede a aplicação da regra do art. 833, inc. IV, do CPC.
5. A situação jurídica ora revelada nos autos, além da ausência de demonstração de que o montante penhorado provém de remuneração pela atividade laboral exercida pela devedora, demonstra que não pode haver a aplicação, no presente caso, da regra prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC. 5.1. Acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que determinou a penhora e a subsequente conversão do montante em pagamento para a satisfação parcial da pretensão exercida pelo credor.
6. Recurso conhecido e desprovido.